Tribunal: TJES
Processo: 5001692-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001692-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA LOPES SERAFIM
AGRAVADO: ALAN CHAGAS DA ROCHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTE. : PATRICIA LOPES SERAFIM

AGVDO. : ALAN CHAGAS DA ROCHA

JUIZ : DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por

Patricia Lopes Serafim
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (ID 626917) que, nos autos da
ação de imissão de posse
ajuizada em seu desfavor por
Alan Chagas da Rocha
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida desocupe o imóvel litigioso no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões recursais (ID 626914), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita por não reunir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(ii)
postulou perante a Justiça Federal do Espírito Santo a revisão do contrato celebrado com o agente financeiro (processo nº 5005804-34.2019.4.02.5050), tendo sido proferida sentença de procedência parcial dos pedidos pela egrégia 3ª Vara Federal de Vitória;
(iii)
há diversas decisões judiciais no sentido de sobrestar o cumprimento do mandado de imissão de posse em havendo ação de revisão contratual em tramitação; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso diante do receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, haja vista a deflagração do prazo de 15 (quinze) dias concedido para desocupação do imóvel.

De início, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e oportunizar a juntada pela agravante de peças obrigatórias faltantes (ID 682498), o que restou devidamente atendido (cf. ID 676675 e anexos).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 17 de novembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGVTE. : PATRICIA LOPES SERAFIM

AGVDO. : ALAN CHAGAS DA ROCHA

JUIZ : DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por

Patricia Lopes Serafim
a contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (ID 626917) que, nos autos da
ação de imissão de posse
ajuizada em seu desfavor por
Alan Chagas da Rocha
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida desocupe o imóvel litigioso no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões recursais (ID 626914), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita por não reunir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(ii)
postulou perante a Justiça Federal do Espírito Santo a revisão do contrato celebrado com o agente financeiro (processo nº 5005804-34.2019.4.02.5050), tendo sido proferida sentença de procedência parcial dos pedidos pela egrégia 3ª Vara Federal de Vitória;
(iii)
há diversas decisões judiciais no sentido de sobrestar o cumprimento do mandado de imissão de posse em havendo ação de revisão contratual em tramitação; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso diante do receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, haja vista a deflagração do prazo de 15 (quinze) dias concedido para desocupação do imóvel.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, a hipótese recomenda a reiteração dos fundamentos pelos quais foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida pelo ora agravado, tal qual entendera o juiz prolator da decisão agravada.

In casu
, o agravado adquiriu o imóvel litigioso mediante arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, de modo, em se tratando de modo de aquisição originária da propriedade, encontra-se desvinculado de eventuais relações jurídicas anteriores, isto é, detém o agravado legítimo título de propriedade do imóvel.

A meu ver, não assiste razão à agravante ao sustentar a ocorrência de
prejudicialidade externa
por estar em trâmite, perante a egrégia 3ª Vara Cível Federal de Vitória, uma
ação revisional
por ela ajuizada, o que, em sua ótica, teria o condão de sobrestar a tramitação da
ação de imissão na posse
ajuizada em seu desfavor, na forma do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil
1
.

Como se sabe, a pendência de ação revisional ajuizada perante a Justiça Federal não tem o condão de suspender os efeitos da arrematação e registro do imóvel no cartório competente, por serem atos jurídicos perfeitos e acabados. Outrossim, o fato de ter sido proferida sentença de parcial procedência na
ação revisional
– na qual restou acolhido um único pedido formulado pela agravante, como se confirma dos documentos posteriormente juntados pela agravante (ID 676675 e anexos) – decerto não modifica o cenário fático-jurídico acima noticiado.

Afinal, somente uma sentença que decretasse a nulidade de atos relativos ao procedimento extrajudicial, transitada em julgada, poderia, em tese, fazer cessar os efeitos da imissão de posse pretendida pelo autor e, ao que tudo indica, a pretensão da agravante perante a Justiça Federal limitou-se à mera revisão de cláusulas contratuais, sem apontar vícios no leilão que resultou na arrematação do imóvel pelo agravado.

Desta feita, é acertada a orientação emanada da decisão agravada, na medida em que a ação de imissão de posse constitui instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, busca obter a posse do bem; trata-se de ação de natureza petitória que não se confunde com as demandas possessórias típicas, pois, apesar do pedido possessório, tem como causa de pedir o domínio
2
.

No caso concreto, repito, a agravante não aponta vício no procedimento extrajudicial que culminou com a arrematação do imóvel pelo agravado, tanto que nem sequer ajuizou ação anulatória objetivando a nulificação do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal e demais atos praticados, donde se conclui que o autor ostenta legítimo título de propriedade e tenha averbado a carta de arrematação junto ao cartório competente.

A própria Lei nº 9.514/97, que trata do Sistema Financeira de Habitação, dispõe, em seu art. 30, que
“
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”.

Apenas para ilustrar, seguem precedentes emanados deste egrégio Órgão Julgador:

“(...) 5. Outrossim, descabida a tese de prejudicialidade externa entre a ação anulatória ajuizada perante o Juízo Federal e a presente demanda deduzida perante a Justiça Estadual.

6. A ação em cotejo constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

7.
Demonstrado a transcrição do título aquisitivo junto ao RGI, imperioso reconhecer ao novo proprietário, ora recorrido, o direito de consolidar-se na posse do imóvel
(...)

9. Recurso desprovido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0049696-13.2014.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

“(...)
1. - Presentes os pressupostos da tutela de urgência
é de ser mantida decisão de antecipação dos efeitos da tutela que determinou a desocupação do imóvel por parte de devedor-fiduciante que detinha a posse direta de bem objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade foi consolidada no patrimônio da credora-fiduciária em decorrência do não pagamento da dívida por aquele
.

2. - Recurso desprovido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº
0003330-37.2019.8.08.0035,
rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em
05/11/2019, DJe 14/11/2019)

Desta feita, por imperativo legal, o fiduciante que inadimplir com sua obrigação e não purgar a mora no momento oportuno, terá a propriedade que habita consolidada em nome do fiduciário, o qual poderá dispor da coisa como bem entender, inclusive aliená-la para terceiros, os quais terão o direito a posse do imóvel, por meio de decisão liminar, o que descortina o inegável acerto da decisão agravada.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.
É como voto!

1
Art. 313. Suspende-se o processo: (...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2
“A ação de imissão na posse é instrumento colocado a salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional. A referida ação não se confunde com as ações possessórias típicas, isto porque, embora possua caráter possessório, tem como fundamento o domínio, pois o autor (proprietário) invoca o ius possidendi (direito à posse). Possui, pois, como requisitos essenciais a titularidade do domínio pelo autor sobre a coisa reivindicada; a individuação da coisa; e a posse injusta pelo réu.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
0012661-82.2015.8.08.0035
, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGVTE. : PATRICIA LOPES SERAFIM

AGVDO. : ALAN CHAGAS DA ROCHA

JUIZ : DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AÇÃO REVISIONAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PARCIAL PROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS
– REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NULIDADE DE ATOS RELATIVOS AO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO DECRETADA – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE –
ADEQUAÇÃO DA VIA
– TÍTULO LEGÍTIMO OSTENTADO PELO AUTOR – EXEGESE DO ART. 30 DA LEI 9.514/97 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) A pendência de ação revisional ajuizada perante a Justiça Federal não tem o condão de suspender os efeitos da arrematação e registro do imóvel no cartório competente, por serem atos jurídicos perfeitos e acabados. Outrossim, o fato de ter sido proferida sentença de parcial procedência na ação revisional – na qual restou acolhido um único pedido formulado pela agravante, como se confirma dos documentos posteriormente juntados pela agravante – decerto não modifica o cenário fático-jurídico acima noticiado.

2)
Somente uma sentença que decretasse a nulidade de atos relativos ao procedimento extrajudicial, transitada em julgada, poderia, em tese, fazer cessar os efeitos da imissão de posse pretendida pelo autor e, ao que tudo indica, a pretensão da agravante perante a Justiça Federal limitou-se à mera revisão de cláusulas contratuais, sem apontar vícios no leilão que resultou na arrematação do imóvel pelo agravado.

3)
A ação de imissão de posse constitui instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, busca obter a posse do bem; trata-se de ação de natureza petitória que não se confunde com as demandas possessórias típicas, pois, apesar do pedido possessório, tem como causa de pedir o domínio

4)
A agravante não aponta vício no procedimento extrajudicial que culminou com a arrematação do imóvel pelo agravado, tanto que nem sequer ajuizou ação anulatória objetivando a nulificação do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal e demais atos praticados, donde se conclui que o autor ostenta legítimo título de propriedade e tenha averbado a carta de arrematação junto ao cartório competente.

5)
Por imperativo legal, o fiduciante que inadimplir com sua obrigação e não purgar a mora no momento oportuno, terá a propriedade que habita consolidada em nome do fiduciário, o qual poderá dispor da coisa como bem entender, inclusive aliená-la para terceiros, os quais terão o direito a posse do imóvel, por meio de decisão liminar, o que descortina o acerto da decisão agravada.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Vitória/ES, de 2020.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.